Tribunal: STF
Processo: RE 1439293
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. EDITAL. INQUÉRITO POLICIAL. AÇÃO PENAL. DELITO DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. TRANSAÇÃO PENAL. APECTO MORAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO A SER EXERCIDA. LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DO CERTAME 1- Deve ser exigido do Policial Militar conduta moral que se coadune com a função a ser exercida. 2- Correta a Administração Pública, ao efetuar investigação social dos candidatos ao cargo em comento, apurando se aptos ao exercício de tão importante função social. 3- A necessária investigação social dos candidatos à carreira policial militar deve observar o princípio constitucional da razoabilidade, requisito cuja presença enseja a improcedência do pedido de invalidação do ato de inabilitação no respectivo certame. 4- Instauração de Inquérito Policial e, posteriormente, ajuizamento da respectiva Ação Penal, pelo delito de porte de substância entorpecente para consumo próprio. 5- A transação penal não importa em condenação do autor do fato. 6- O candidato, ao se inscrever para o concurso concordou com as regras estabelecidas pelo edital. 7- O aspecto moral da situação em análise deve ser balizado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 8- Afigura-se razoável a eliminação do autor, ora apelado, na fase de investigação social do concurso público, em razão da instauração de inquérito policial e posterior ajuizamento da respectiva ação penal pela prática do delito de porte de substância entorpecente para consumo próprio previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 9- Comprovada nos autos a incompatibilidade da conduta moral do autor, ora apelado, com o cargo de policial militar, capaz de comprometer a sua incorporação às fileiras da Corporação, legal é a sua reprovação no certame. 10- Recurso a que se dá provimento” (edOC 13 – ID: 8abd3b2c, p. 6-7)  



    Na origem, trata-se de ação movida com o objetivo de obter a declaração de nulidade de ato administrativo que eliminou o recorrente do concurso público para provimento de cargo de policial militar.



    Relata-se que o recorrente figurou como autor de infração penal de porte de substância entorpecente, tendo realizado transação penal no bojo de Termo Circunstanciado. Narra-se, ainda, que em razão de tais eventos, foi excluído de concurso público na fase de investigação de vida pregressa.



    O feito foi inicialmente julgado procedente (eDOC 9 – ID: df4a2ebe), tendo a sentença sido reformada em sede de apelação, para reconhecer a validade da eliminação (eDOC 13 – ID: 8abd3b2c).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LVII; e 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não foi enfrentado, nem indiretamente, o argumento de que o Recorrente se enquadra no conceito de pessoa INOCENTE, diga-se, sem condenação criminal, de modo que se revela ilegal sua exclusão do certame (eDOC 19 – ID: 5e75ef86, p. 4).



    Argumenta-se ser desproporcional afirmar-se que a conduta social do autor estaria “maculada” em virtude do referido processo criminal, arquivado há mais de uma década devido à transação penal (...) e que (...) não se verifica no caso concreto a existência de condenação ou antecedente criminal que comprometa o Recorrente de forma a justificar sua exclusão do concurso pela reprovação no exame social (eDOC 19 – ID: 5e75ef86, p. 9).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora, para realizar juízo de retratação, com fundamento no que decidido no julgamento do Tema 22 da repercussão geral (eDOC 22 – ID: 74814165).



    Em juízo de retratação, o órgão julgador manteve sua decisão, ao fundamento de que a repercussão geral indicada não incide ao caso, dada a natureza da função para a qual prestado o concurso público (eDOC 24 – ID: dc177427).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, assentou-se que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Ressaltou-se, contudo, a possibilidade de a lei poder instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas. Confira-se, a respeito, o acórdão do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2020) (grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que tanto o Decreto nº 43.876/2012 quanto o edital do concurso preveem a possibilidade de eliminação de candidato, ainda que ausente o trânsito em julgado em processo criminal, caso constatada a inadequação do perfil ao cargo de policial militar. Além disso, destacou-se a razoabilidade da eliminação, dada a incompatibilidade da conduta moral do autor. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Certo é que deve ser exigido do Policial Militar conduta moral que se coadune com a função a ser exercida. 



    Correta, portanto, a Administração Pública, ao efetuar investigação social dos candidatos ao cargo em comento, apurando se aptos ao exercício de tão importante função social. 



    Não menos certo, entretanto, que, no exame dos antecedentes do candidato, a autoridade deve atuar dentro da legalidade e dos princípios administrativos. 



    Excedente desses limites, a atuação pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário, não configurando incursão indevida em matéria afeta ao mérito administrativo. 



    Ao revés, compreende verdadeiro controle de legalidade, visto caber ao Judiciário não a apreciação dos critérios de conveniência e oportunidade na realização do certame, mas sim, a sua subsunção aos ditames da lei e aos princípios administrativos.



    Não obstante a elaboração do Edital ser ato discricionário da Administração Pública, este deve estar em conformidade com os ditames constitucionais e com a legislação infraconstitucional. 



    Observe-se que a certidão nº 1566/2019 da Secretaria de Estado da Polícia Militar (indexador 000236) informa que a reprovação do autor, ora apelado, teve por fundamento a constatação de passagem em repartição policial em seu desfavor, a saber, Registro de Ocorrência n° 006-01274/2010 (indexador 000236) (...)



    Esse Registro de Ocorrência ensejou o ajuizamento da ação penal nº 0105461-07.2010.8.19.0001, diante da tipificação do delito de posse drogas para uso pessoal previsto no artigo 28 da Lei n 11.343/2006, perante o 3º Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital – RJ (indexador 000103).



    (...)



    Por seu turno, o Decreto 43.876/2012, que regulamenta os concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos integrantes dos quadros permanentes de pessoal do Poder Executivo e das entidades da Administração Indireta do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências, dispõe em seu artigo 54: 



    Art. 54 - Os exames sociais se destinam a pesquisar o perfil social do candidato e a eventual existência de incompatibilidade pessoal deste para o exercício das funções inerentes ao cargo ou em rego objeto do certame. 



    Dispõe o edital do certame a respeito do exame social (indexador 000026):



    16.1.4.3 - Será reprovado o candidato que já tenha respondido ou responda como acusado em inquérito policial, inquérito policial militar, autor em Termo Circunstanciado de Ocorrência, processo criminal ou que tenha sentença ou transação penal condenatória, ou restritiva, transitada em julgado, por crimes ou contravenções, desde que as circunstâncias dos fatos demonstrem um perfil inadequado à profissão policial militar, tais como: 



    a) Crimes relativos à lei 10.8 - 26/03 (Armas de Fogo); 



    b) Crimes relativos à lei 8.072/90 (Crimes Hediondos); 



    c) Crimes relativos à lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha); 



    d) Crimes relativos à lei 11.343/06 (Lei de Tóxicos); 



    e) Crimes relativos à lei 9.034/95 (Lei das Organizações Criminosas); 



    f) Crimes relativos à lei 12.015/09 (Lei de Corrupção de Menores) 



    g) Crimes relativos à lei 9.6 - 05/98 (Lei dos Crimes Ambientais); 



    h) Crimes capitulados no Decreto-Lei 2.8 - 48/40 (Código Penal), excetuando-se os culposos, que serão analisados pelo Chefe da Pesquisa Social, de acordo com as circunstâncias do fato; 



    i) Crimes capitulados no Decreto-Lei 1.001/69 (Código Penal Militar), excetuando-se os culposos, que serão analisados pelo Chefe da Pesquisa Social, de acordo com as circunstâncias do fato; 



    j) Contravenções capituladas no Decreto-Lei 3.6 - 88/41 (Lei contravenções), que serão analisados pelo Chefe da Pesquisa Social de acordo com as circunstâncias do fato e com o grau que atinjam a honorabilidade social da função policial militar perante a sociedade;



    k) Crimes dolosos e/ou culposos capitulados em demais leis penais extravagantes, que serão analisados pelo Chefe da Pesquisa Social, de acordo com as circunstâncias do fato e com o grau que atinjam a honorabilidade e credibilidade da função policial militar perante a sociedade. 



    16.1.4.4 - Na hipótese do item anterior, caso os referidos processos ainda não tenham transitado em julgado, estejam em fase de inquérito, tenha ocorrido arquivamento por falta de justa causa, desistência do querelante ou retratação da vítima, o candidato também poderá ser reprovado se as circunstâncias dos fatos demonstrarem um perfil inadequado à carreira policial militar.



    E o candidato, ao se inscrever para o concurso concordou com as regras estabelecidas pelo aludido edital. 



    O aspecto moral da situação em análise deve ser balizado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Afigura-se razoável a eliminação do autor, ora apelado, na fase de investigação social do concurso público, em razão da instauração de inquérito policial e posterior ajuizamento da respectiva ação penal pela prática do delito de porte de substância entorpecente para consumo próprio previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    Comprovada nos autos a incompatibilidade da conduta moral do autor, ora apelado, com o cargo de policial militar, capaz de comprometer a sua incorporação às fileiras da Corporação, legal é a sua reprovação no certame” (eDOC 13 – ID: 8abd3b2c, p. 12-16)  



    Em juízo de retratação, manteve-se o acórdão impugnado, sob o fundamento de que o Tema 22 da repercussão geral não se aplica ao caso, dada a especial exigência de uma conduta moral compatível com o exercício da função de policial militar, conforme acórdão assim ementado:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. TEMA Nº 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. EDITAL. INQUÉRITO POLICIAL. AÇÃO PENAL. DELITO DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. TRANSAÇÃO PENAL. APECTO MORAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIPONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO A SER EXERCIDA. LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DO CERTAME 1- No julgamento do RE nº 560.900, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 22), o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 2- Deve ser exigido do Policial Militar conduta moral que se coadune com a função a ser exercida. 3- Correta a Administração Pública, ao efetuar investigação social dos candidatos ao cargo em comento, apurando se aptos ao exercício de tão importante função social. 4- A necessária investigação social dos candidatos à carreira policial militar deve observar o princípio constitucional da razoabilidade, requisito cuja presença enseja a improcedência do pedido de invalidação do ato de inabilitação no respectivo certame. 5- Instauração de Inquérito Policial e, posteriormente, ajuizamento da respectiva Ação Penal, pelo delito de porte de substância entorpecente para consumo próprio. 6- A transação penal não importa em condenação do autor do fato. 7- O candidato, ao se inscrever para o concurso concordou com as regras estabelecidas pelo edital. 8- O aspecto moral da situação em análise deve ser balizado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 9- Afigura-se razoável a eliminação do autor, ora apelado, na fase de investigação social do concurso público, em razão da instauração de inquérito policial e posterior ajuizamento da respectiva ação penal pela prática do delito de porte de substância entorpecente para consumo próprio previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 10- Comprovada nos autos a incompatibilidade da conduta moral do autor, ora apelado, com o cargo de policial militar, capaz de comprometer a sua incorporação às fileiras da Corporação, legal é a sua reprovação no certame. 11- Julgamento mantido” (eDOC 24 – ID: dc177427, p. 7-8) (grifo nosso)  



    Pois bem. 



    A tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, arbitrariedades essas que violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. 



    Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco. 



    Por outro lado, há precedentes desta Corte quanto à mitigação do referido precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública, caso em que os candidatos poderão ser submetidos a critérios mais severos de controle quando da valoração de sua conduta moral. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 57289 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.05.2023) (grifo nosso)  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.2. Agravo regimental não provido” (Rcl 48525 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.05.2022) (grifo nosso)  



    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 - ID: 8abd3b2c, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente